Tribunal: TJMT
Processo: 1014039-65.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014039-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[FELIPE COSTA FERNANDO - CPF: 040.583.971-52 (ADVOGADO), JOSAIR JEREMIAS LOPES - CPF: 692.837.701-10 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (AGRAVADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO. OS EXCELETÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES HELENA MARIA BEZERRA RAMOS E JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE FORAM CONVOCADOS PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DAS AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS DOS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO E LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - DÉBITO TRIBUTÁRIO - PENHORA - SISBAJUD - VERBA DECORRENTE DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA - IMPENHORABILIDADE FLEXIBILIZADA - PERCENTUAL DE 20% SOBRE OS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

O bloqueio de valores pelo SISBAJUD sobre verbas, a princípio impenhoráveis, deve ser admitido desde que em percentual razoável e que não comprometa a subsistência digna da parte devedora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Josair Jeremias Lopes
contra a decisão que, na execução fiscal movida pelo Município de Dom Aquino (autos nº 1000519-09.2019.8.11.0034), indeferiu a impugnação ao bloqueio de ativos financeiros via SERASAJUD e SISBAJUD, sob o fundamento de que
"
trata-se de
ônus do Executado provar que os valores penhorados são imprescindíveis para sua subsistência e de sua família
(art. 854, § 3º, inciso I, do CPC) o que não restou comprovado nos autos
.
"
(Id 153483834 autos de origem).

Em suas razões o agravante defende a reforma da decisão recorrida, fundamentando que o Juízo deferiu o pedido de penhora via SERASAJUD e SISBAJUD sob o percentual de 20%, perfazendo o montante de R$ 1.416,27 (um mil, quatrocentos e dezesseis reais e vinte e sete centavos), a serem descontados da remuneração líquida do executado, alcançando seu salário, que é impenhorável nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC.

Sustenta, nesse contexto, que
“é pacificado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) que é impenhorável a reserva pessoal de até 40 salários-mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, conforme julgamento realizado no dia 18.10.2023”.

Alega outrossim, que
“Na pior das hipóteses, de acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), restou entendido que a regra geral da impenhorabilidade dos salários e vencimentos poderá ser excepcionada quando se voltar: 1) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida e 2) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto” e que “no caso em questão, o salário do executado está totalmente comprometido com sua programação financeira mensal, e não possui ele qualquer reserva para cobrir seus gastos, de modo que eventual manutenção de qualquer percentual sobre o salário do executado comprometerá a sua própria subsistência, não podendo ser mitigada a regra da impenhorabilidade
”.

Ao final, requer “
seja concedida a tutela recursal de urgência, para o fim de suspender os efeitos da decisão agravada, deferindo a liberação dos recursos financeiros em sua conta salário
” e
“seja concedido os benefícios da assistência judiciária gratuita em relação ao presente recurso de agravo de instrumento, dispensando a Recorrente do recolhimento do preparo recursal, tendo em vista que sua hipossuficiência financeira
”. No mérito, pleiteia o provimento do agravo de instrumento com a reforma da decisão agravada (ID: 215866662).

Pedido de tutela de urgência indeferido e gratuidade judiciária deferida (ID: 218047166).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID: 220095194).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado alhures, cuida-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Josair Jeremias Lopes
contra a decisão que, na execução fiscal movida pelo Município de Dom Aquino (autos nº 1000519-09.2019.8.11.0034), indeferiu a impugnação ao bloqueio de ativos financeiros via SERASAJUD e SISBAJUD, sob o fundamento de que
"
trata-se de
ônus do Executado provar que os valores penhorados são imprescindíveis para sua subsistência e de sua família
(art. 854, § 3º, inciso I, do CPC) o que não restou comprovado nos autos
.
"
(Id 153483834 autos de origem).

Colhe-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a ação de execução fiscal contra Josair Jeremias Lopes visando ao recebimento do crédito no montante inicial de R$ 16.989,11 (dezesseis mil e novecentos e oitenta e nove reais e onze centavos), extraído da CDA nº. 2/2019, oriunda do Acórdão do Tribunal de Contas nº. 68/2019-TP.

Em vista de não ter efetuado o pagamento, o exequente requereu a penhora online pelo SISBAJUD, sendo proferida a seguinte decisão pelo juízo
a quo:

“Pelo exposto,
DEFIRO
o pedido de penhora requerida pelo exequente até o percentual de 20% (vinte por cento) da remuneração líquida recebida pelo Executado e
DETERMINO
que seja anotado o débito em nome de
JOSAIR JEREMIAS LOPES
, CPF nº.
692.837.701-10
no cadastro de inadimplentes, por meio do Sistema SERASAJUD, com fulcro no art. 782,
caput
e §3º, do CPC.

Oficie­-se o setor de Recursos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, para que programe e realize bloqueio mensal do percentual de 20% da remuneração líquida recebida pelo Executado.

Os bloqueios devem ser realizados até a integral quitação do débito exequendo, conforme as CDAs anexadas na manifestação retro, que deverá acompanhar o ofício a ser encaminhado.

Com o bloqueio da primeira parcela,
intime-se
o executado pessoalmente para, querendo, impugnar a penhora.

Não havendo manifestação, aguarde em cartório até o bloqueio total do valor devido.

OS VALORES DESCONTADOS DEVERÃO SER DEPOSITADOS MENSALMENTE NA CONTA DE DEPOSITO JUDICIAL VINCULADA A ESTE PROCESSO E COMUNICADO NOS AUTOS.

A secretaria deverá providenciar a respectiva vinculação dos valores ao presente feito. Os bloqueios e depósitos devem ser realizados até a integral quitação do débito exequendo, conforme cálculo do id. 112101624, que deverá acompanhar o ofício a ser encaminhado.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano após a informação do primeiro desconto,
INTIME-SE
o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre a quitação da dívida e apresentar planilha atualizada do débito, sob pela de extinção pelo pagamento”.

Impugnada a referida penhora, o juízo
a quo
manteve a decisão que a deferiu, entendendo que a impenhorabilidade de vencimentos restringe-se ao mínimo necessário ao sustento do devedor e de sua família e que este não comprovou que os valores penhorados são imprescindíveis para sua subsistência e de sua família.

Diante disso, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento.

O artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece que as verbas salariais são impenhoráveis,
in verbis
:

Art. 833. São impenhoráveis:

I – (...);

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º.

Entretanto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que tal impenhorabilidade não é absoluta, podendo ser excepcionada para satisfazer crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA DE SALÁRIO
. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

1. Recentemente, a Corte Especial do STJ reanalisou o tema e estabeleceu o entendimento no sentido de que
"Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família
" (EREsp 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 19/04/2023, DJe de 24/05/2023.).

2. Ao apreciar a controvérsia na origem, a Corte local, considerando a peculiaridade do caso, constatou a possibilidade de mitigar a regra de impenhorabilidade ao argumento que o bloqueio não comprometeria a subsistência do requerido e de sua família.

3. Nessa linha, para afastar a conclusão do Tribunal de origem de que o bloqueio, no caso concreto, de modo algum infringiria a teoria do mínimo existencial, demandaria a análise do contexto fático probatório, o que se mostra inviável em sede de recurso especial a teor da Súmula nº 7/STJ.

4. Do mesmo modo, no tocante à alegação da necessidade da apreciação do dissídio alegado, a incidência do enunciado sumular nº 7/STJ impede a análise da apontada divergência, tendo em vista que as conclusões divergentes decorreriam das situações específicas de cada caso e não do entendimento diverso sobre a norma.

Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp n. 2.227.491/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023).
(Destaquei).

Vê-se que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade, a fim de alcançar parte da remuneração/aposentadoria do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

No caso vertente, é incontroverso que o valor bloqueado na conta corrente do recorrente advém do recebimento de salário.

Nesse sentido, fazendo um juízo de ponderação à luz das circunstâncias que o caso apresenta e com vistas a conferir efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor, penso que o bloqueio que recai sobre 20% (vinte por cento) do rendimento líquido do agravante se mostra proporcional e razoável entre a dignidade da pessoa humana e a efetividade do pagamento da dívida, visto que aufere mensalmente o valor de R$ 7.571,95 (sete mil e quinhentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos), já com o abatimento da dívida fiscal, e que não há comprovação de que a constrição de tal percentual inviabiliza a subsistência digna dele e de sua família.

Registro que a interpretação da regra da impenhorabilidade, estabelecida no artigo 833 do CPC, deve ser realizada em consonância com os princípios constitucionais e sopesando-se os interesses, garantias e direitos envolvidos, de modo a harmonizar a dignidade do devedor com a dignidade do credor, com vistas à efetividade das decisões judiciais.

Assim, em que pesem os argumentos declinados no agravo de instrumento, denota-se que o recorrente não trouxe novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão objurgada, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024